Tribunal: TJDFT
Processo: 0708200-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA DE SEGURANÇA NA MODALIDADE INTERNAÇÃO. SEMI-IMPUTABILIDADE. PERICULOSIDADE NÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE SUPORTE FAMILIAR OU O PODER PÚBLICO COM VISTAS AO ACOLHIMENTO DO SEGURADO. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS DE NATUREZA SEXUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Tratando-se de réu semi-imputável, o prazo máximo da medida de segurança de internação deve limitar-se à pena imposta na sentença condenatória.
2. In casu, considerando a natureza dos crimes cometidos pelo agravante, cujas penas foram convertidas em medida de segurança, bem como a situação de extrema vulnerabilidade do segurado, que não conta com apoio familiar ou da rede pública com vistas à desinstitucionalização do seu tratamento, além da não demonstração de cessação da periculosidade, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de extinção da medida de segurança, a fim de que perdure enquanto não seja possível sua transferência para entidade pública (residência terapêutica) para acompanhamento de sua saúde.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de extinção da medida de segurança.